Tribunal: STF
Processo: Cm 14
Classe: Cm
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-01
Data de publicação: 1995-08-01

Ementa:
EMENTA: Comunicação. Crime de responsabilidade. Art. 12,
da Lei nº 1.079/50. Ministro do Bem-Estar Social. 2. Comunicante o
Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado de Mato Grosso do Sul. 3. Arquivamento requerido pelo
Ministério Público Federal, entendendo não configurado o crime
descrito. 4. Arquivamento determinado.